Tribunal: TJDFT
Processo: 0743236-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. PENHORA. ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora, como regra, a cobrança de dívidas do espólio deva ser efetuada pela habilitação do credor no inventário, nos termos do art. 642 do CPC/15, consiste faculdade conferida a ele a escolha entre requerer a habilitação do crédito no inventário ou efetivar a execução.
2. No caso em exame, a Executada faleceu em 20/2/2024, no curso do processo de referência, e o d. Juízo a quo determinou a regularização processual, efetivada por meio da intimação do inventariante nomeado para administração do espólio.
3. Encontrando-se regularizada a representação processual da parte Executada, com a certidão de óbito e o respectivo termo do inventariante juntado aos autos, não se vislumbra motivo que impossibilite o prosseguimento do cumprimento de sentença e a respetiva pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD.
4. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.